Tribunal: TJDFT
Processo: 0702308-38.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. TROCA NÃO AUTORIZADA DE PEÇAS DE NOTEBOOK POR OUTRAS DE QUALIDADE INFERIOR. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DOLO ESPECÍFICO DEMONSTRADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o réu como incurso no crime do art. 171, caput, do Código Penal, às penas de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima legal. A Defesa requer a absolvição por atipicidade da conduta, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a conduta do apelante configura o crime de estelionato, notadamente quanto à existência do dolo específico de obtenção de vantagem ilícita mediante fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Demonstradas nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade do delito imputado ao réu, incabível falar em absolvição.

4. A substituição não autorizada de peças de equipamento eletrônico por outras de qualidade inferior, visando vantagem indevida, configura o crime de estelionato.

4. A devolução do valor pago pelo serviço após contestação da vítima não afasta a tipicidade do crime de estelionato, porque a reparação do dano não descaracteriza a fraude praticada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.
_____________________________
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 171, caput; Código de Processo Penal, arts. 386, III, e 387, IV.